Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718680-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA AGRAVADO: NIVEA ESPERANCA MACHADO BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Luciano Chaves Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais cumulada com reparação por danos morais e estéticos n. 0701645-10.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição (id 233844249 dos autos originários). O agravante registra que a agravada alegou ter sofrido danos materiais, morais e estéticos por fato ocorrido em 20.1.2021, data em que foi submetida a um procedimento cirúrgico. Afirma que não ocorreu qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição do período dos fatos narrados até a decisão de id 214889821 dos autos originários. Cita os arts. 206 e 202, inc. I., do Código Civil. Sustenta que a sua citação para apresentação de contestação não foi determinada. Defende a prescrição da ação originária porquanto a sua interrupção somente poderia ocorrer se o ato tivesse realizado antes do prazo prescricional, o que não é o caso dos autos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Justifica o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o recolhimento de honorários de perito até o julgamento final do agravo de instrumento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 71712317). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso, caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar se a pretensão da agravada está prescrita. A prescrição trata-se do limite temporal ao exercício da pretensão. O art. 189 do Código Civil prevê que a pretensão nasce para o titular do direito violado e extingue-se pela prescrição. O art. 206, inc. V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três (3) anos para a pretensão de reparação civil. O caso concreto, no entanto, trata-se de nítida relação de consumo o que atrai a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A pretensão indenizatória fundada em suposto erro médico prescreve em cinco (5) anos a contar do conhecimento do dano e de sua autoria nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo mencionado adotou a teoria da actio nata, a qual determina que o início do prazo prescricional deve ser o conhecimento da violação do direito. Confira-se o julgado seguinte do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.616.060/SC, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.12.2022). Destaco que o prazo prescricional não está adstrito à comprovação técnica da existência do defeito na prestação do serviço, mas à percepção da sua existência pelo consumidor. A ação originária foi proposta pela agravada com o objetivo de condenar o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como reparação por danos morais e estéticos decorrentes de procedimento cirúrgico realizado em 20.1.2021. A agravada narrou, em síntese que, em 27.1.2021, notou problemas decorrentes da cirurgia realizada e que confirmou a infecção bacteriana em 31.1.20221. Relatou que recebeu atendimento médico em 5.2.2021, 9.2.2021 e 12.3.2021 para controle da infecção, oportunidade em que foi recomendada a manutenção das próteses mamárias. Acrescentou que observou retorno dos sintomas infecciosos em novembro de 2023, confirmados por seu médico cirurgião em 21.12.2023 (id 183935830 dos autos originários). A agravada tomou ciência de suposta falha na prestação do serviço em 31.1.2021, quando confirmou-se a infecção bacteriana. A ação originária foi proposta em 17.1.2024, de modo que antes do decurso do prazo prescricional de cinco (5) anos. Não vislumbro a alegada prescrição da pretensão da agravada. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator